Tribunal: STF
Processo: HC 230189
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Alamiro Velludo Salvador Netto e outros, em favor de Ednan Aparecido Possa Lima, contra decisão monocrática de Ministra do STJ, que indeferiu o pedido liminar nos autos do HC nº 833.424/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de EDNAN APARECIDO POSSA LIMA contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no HC n. 2123664-34.2023.8.26.0000. 



    Extrai-se dos autos que a prisão temporária do Paciente, juntamente com outros agentes, foi decretada em 16/01/2019, após representação da Autoridade Policial, pela prática, em tese, do delito previstos no art. 121, § 2.º, incisos I e IV, c.c. art. 29, caput, do Código Penal. 



    Segundo a inicial acusatória (fls. 52-53): 



    "[...] os denunciados, conluiados e agindo em unidade de desígnios, assim caracterizada pela conjugação de esforços para a obtenção do resultado em comum, estando impelidos por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram o ofendido Kevin Willian Fernandes da Silva. 



    Segundo restou apurado, por acreditar que Kevin seria o autor de uma subtração ocorrida em sua residência, o denunciado JONATHAN, juntamente com seu companheiro DOUGLAS, planejou e executou a empreitada criminosa que culminou com a morte da vítima, sendo que para tanto contou com a colaboração e auxílio dos demais denunciados.



    Assim é que, ciente a respeito do propósito finalístico da empreitada e agindo livremente no escopo de possibilitar a sua execução, a denunciada MAÉCIA, valendo-se de um celular que lhe foi fornecido por seu namorado EDNAN, irmão de DOUGLAS, criou um perfil falso na rede social Facebook, sob o nome de 'Rafaela Oliveira', e então passou a trocar mensagens de texto com o propósito de seduzir o ofendido Kevin e atraí-lo até o ponto em que seria arrebatado pelos demais comparsas, notadamente, a praça da 'Igreja Santo Antônio', nesta urbe, tal como se verifica dos históricos encartados às fls. 28/31 e 35/49.



    Dessa forma, por volta das 22h30min do dia 12 de maio de 2018, horário combinado entre ele e 'Rafaela' (MAÉCIA), Kevin compareceu ao local estabelecido e foi tomado de surpresa por pelo menos quatro indivíduos, dentre os quais estavam os denunciados JONATHAN, EDNAN e JEAN, os quais lhe arrebataram e conduziram até determinado ponto da Rodovia Alexandre Balbo (estrada vicinal entre Ribeirão Preto e Jardinópolis), onde desferiram 02 (dois) disparos de arma de fogo contra a região do tórax e outros 05 (cinco) em direção à cabeça do ofendido, causando-lhe ferimentos que foram a causa eficaz de sua morte em decorrência de traumatismo cranioencefálico e traumatismo torácico (cf. laudo de exame necroscópico encartado às fls. 58/61)."



    Na presente impetração (eDOC 1), a defesa alega “equívoco do ato coator acerca da matéria arguida, pois a impetração não abordou excesso de prazo na instrução, mas a ausência de contemporaneidade da medida cautelar imposta ao paciente” (p.6). 



    Sustenta ausência de fundamentação idônea do decreto prisional e das decisões posteriores que mantiveram a segregação do paciente, as quais não teriam analisado a situação concreta, apenas repisado os fundamentos das decisões anteriores de forma automática. 



    Argumenta que “a exorbitância do tempo de custódia cautelar exaure o requisito da contemporaneidade dos motivos ensejadores da prisão preventiva” (p. 11). 



    Afirma não haver necessidade da prisão, tendo em vista as condições pessoais favoráveis do paciente, que seria primário, com residência fixa e emprego lícito, tendo defesa conhecida e constituída. 



    Pondera a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, “pois essas cumpriram as expectativas que ora se projeta na prisão cautelar (aplicação da lei penal e asseguramento da ordem pública)” (p. 15). 



    Ao final, requer liminarmente a suspensão dos efeitos da prisão cautelar até o julgamento final do writ. No mérito, pugna pela revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas. Pleiteia, outrossim, seja determinado ao STJ que analise a tese de ausência de contemporaneidade da medida, suscitada no HC nº 833.424//SP.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o presente writ foi impetrado contra decisão monocrática da Ministra Relatora do HC nº 833.424/SP impetrado no Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula 691 deste Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe:



     “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.” 



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015). 



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Em suma, o impetrante alega ausência de fundamentação do decreto prisional e decisões seguintes, além de ausência de contemporaneidade da prisão. 



    Extraio dos autos que, em apuração de crime de homicídio duplamente qualificado, o paciente e demais corréus tiveram a prisão temporária decretada em 16/01/2019 (eDOC 7). Ato contínuo, foram denunciados e tiveram a prisão convertida em preventiva na data de 12/02/2019, nos seguintes termos (eDOC 9):



    “Existem fortes indícios de serem os réus autores de um crime de homicídio duplamente qualificado. Ademais há riscos de que, em liberdade, possam coagir e silenciar testemunhas, em especial a genitora da vítima (fls. 317). Tais circunstâncias - aliadas ao modus operandi, e por tratar-se de crime hediondo - são suficientes para embasar o decreto da prisão cautelar; isso sem olvidar da gravidade em concreto do delito, que recomenda maior rigor a fim de ser preservada a ordem pública e assegurada a aplicação da lei penal - o que torna inadequada e insuficiente medida cautelar diversa da prisão.”



    No ponto, assim consignou a decisão ora impugnada (eDOC 15, p.6):



    “Como se percebe, em juízo de cognição sumária, a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Salientou-se a gravidade da conduta dos Acusados, consubstanciada no modus operandi da conduta praticada pelos Acusados, que atraíram a Vítima, por meio de um perfil falso criado nas redes sociais, sendo marcado um encontro com a Denunciada Maécia, chegando ao local, o Ofendido foi surpreendidos pelos Agentes que desferiram 7 (sete) disparos de arma de fogo contra a Vítima, que morreu no local (fls. 52-53). Tais circunstâncias, prima facie, são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública.



    É importante consignar que, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal, "[c]ondições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes" (HC 691.974/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021; sem grifos no original).”



    Percebe-se que o ato apontado como coator está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual a gravidade concreta do crime, o modus operandi e o risco de coação a testemunhas são circunstâncias que autorizam a prisão preventiva para o resguardo da ordem pública e aplicação da lei penal. Precedentes: (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).



    Destaco os seguintes arestos:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tentativa de homicídio. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Excesso de prazo não configurado. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 222020 AgR, minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 09/05/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-05-2023 PUBLIC 18-05-2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL PROFERIDA NO ÂMBITO DO STJ. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus contra decisão proferida, de forma unipessoal, por membro de Tribunal Superior. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Não há ilegalidade flagrante na decisão que mantém a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC 225324 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 13/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-04-2023 PUBLIC 20-04-2023)



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado, ocultação de cadáver e corrupção de menores. Prisão preventiva. Periculosidade do agente. Modus operandi. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. O entendimento do STF é no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, a necessidade de preservar a integridade física das testemunhas e a fundada probabilidade de fuga constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 208372 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 18/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-022 DIVULG 04-02-2022 PUBLIC 07-02-2022, grifo nosso)



    Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade da prisão, a decisão monocrática consignou que “a questão suscitada não foi apreciada pelo Tribunal a quo, de modo que não pode ser conhecida originariamente por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância” (eDOC 15, p. 6).



    Logo, não havendo análise meritória sobre a questão, tanto no Tribunal local quanto no STJ, inviável a incursão na argumentação defensiva, sob pena de incorrer esta Corte em indevida dupla supressão de instância.



    Tecidas as considerações, não há manifesta ilegalidade que autorize a superação da Súmula 691/STF e a concessão da ordem. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente